Tribunal: TJSP
Processo: 1002042-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Ausência de assistência material durante o período de atraso/cancelamento – Responsabilidade da ré – Exegese de dispositivos do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização moral devida, com valor majorado para R$10.000,00 – Alteração, de ofício, do

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Ausência de assistência material durante o período de atraso/cancelamento – Responsabilidade da ré – Exegese de dispositivos do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização moral devida, com valor majorado para R$10.000,00 – Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de mora da indenização moral – Recurso da autora parcialmente provido, com determinação, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002042-
98.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JETSMART
AIRLINES SPA, é apelada/apelante ERIKA YIZETH BENÍTEZ PAEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da autora, com determinação, desprovido o da ré, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.463 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002042-98.2020 – SÃO PAULO.
Apelantes/apeladas: Jetsmart Airlines SPA e Erika Yizeth Benítez Paez.
Juiz: Luiz Antonio Carrer.
Voto 24.463
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
MORAL

CANCELAMENTO/ATRASO
DE
VOO

Ausência de assistência material durante o período
de atraso/cancelamento Responsabilidade da ré
Exegese
de
dispositivos
do
Código
do
Consumidor, ínsita ao contrato de transporte
aéreo
Indenização moral devida, com valor
majorado para R$10.000,00
Alteração, de
ofício, do termo inicial dos juros de mora da
indenização
moral

Recurso
da
autora
parcialmente
provido,
com
determinação,
desprovido o da ré.
1. A sentença de fls. 68/72, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais
(estes fixados em R$7.000,00) relativa a transporte aéreo
honorários
advocatícios, a cargo da ré, de 20% sobre o proveito econômico obtido pela
autora.
A ré apela. Afirma da incidência da Convenção de Montreal, de
forma a limitar valores. Argumenta com ocorrência de caso fortuito ou força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.463 - (fr)
3
maior, porque o voo da autora, da cidade de Lima/Peru até Santiago/Chile, foi
cancelado em face da greve geral que atingiu Santiago, na data referida. Há
notícia de que o governo chileno e o exército decretaram toque de recolher e
é óbvio que o caos naquele País impedia qualquer aterrissagem. Mero
inadimplemento contratual não autoriza condenação a reparar danos morais e
o valor, se mantido, deve ser reduzido, porque excessivo (fls. 75/85).
A autora também recorre. Diz que o atraso do voo ultrapassou 57
horas. Não há prova de que a ré tenha fornecido assistência material, durante
o tempo em que permaneceu no aeroporto. A indenização deve ser majorada
(fls. 91/105).
Vieram respostas (fls. 108/124 e 129/141).
É o relatório.
2. Recurso da autora parcialmente fundado
com
determinação , infundado o da ré. Trata-se de ação de reparação por dano
moral na qual a autora alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas da ré
de Lima/Peru até Santiago/Chile, no dia 21 de outubro de 2019. No entanto, o
voo foi cancelado tendo permanecido no aeroporto, ante a indefinição que
se seguiu, por muitas horas, sem a devida assistência. (fls. 01/14).
Em contestação, a ré alega que a alteração do voo se deu em
decorrência do caos e protestos políticos que a cidade de Santiago/Chile
enfrentava na ocasião situação de notório conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.463 - (fr)
4
Incontroverso o cancelamento/retardo do voo da autora, o que
provocou os demais infortúnios narrados. O atraso total alcançou longas
horas.
Evidente que os protestos políticos na capital do Chile, na data
indicada, são de notória sabença, porque noticiados amplamente pela
imprensa. Houve violência extrema naquela cidade, no final do ano de 2019,
o que afetou inúmeras operações de voos naquele País. E é claro que tais
fatos, por imprevisíveis e estranhos às atividades da ré, envolvem óbvia
hipótese de fortuito externo ou força maior, de modo a, num primeiro
momento, excluir a responsabilidade da empresa aérea, mas apenas quanto ao
atraso no embarque/cancelamento do voo.
Mas a leitura da inicial aponta que a causa de pedir remota, ou
seja, a situação física que embasou a pretensão, não está fundada diretamente
no desconforto gerado pelo atraso/cancelamento, mas pela omissão da ré em
fornecer assistência material para a autora (alimentação e local para
descanso/pernoite), durante as tais 57 horas que ela permaneceu no aeroporto.
Em tais condições, argumento sobre impossibilidade de pousar aviões em
Santiago, na época indicada, não serve para afastar a responsabilidade o
nexo causal, aqui, é outro, já que não se discute atraso/cancelamento do voo
(aliás, perfeitamente adequado, naquela ocasião). O que a autora pede é
responsabilização da ré por conduta algo negligente no tratamento que (não)
lhe foi dispensado.
Por isso que, apesar da relevância da argumentação sobre os
protestos no Chile, a ré não conseguiu desenvolver impugnação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.463 - (fr)
5
contrariasse especificamente as alegações da autora não produzida prova
que infirmasse o que constou da inicial.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da ré,
que, via de regra, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil.
Nem se alegue da incidência da Convenção de Montreal na
situação em exame. Sabe-se que sobre o tema da reparação de danos em
voos internacionais, em razão de extravio de bagagem e atraso, o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela Convenção de Varsóvia/Montreal
em sobreposição ao CDC no julgamento do RE 336.631/RJ, relator
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017. Porém, o que ali decidido
diz respeito apenas à esfera dos danos materiais, não alcançando
reparação de dano moral. Veja-se trecho do acórdão: “Dois aspectos
devem ficar claros neste debate. O primeiro é que as disposições
previstas
nos
acordos
internacionais
aqui
referidos
aplicam-se
exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens
ou carga.” ( ... ) 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites
quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.463 - (fr)
6
Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável sua ocorrência, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que, mutatis mutandis:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento , dissuada o agente de reincidir na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.463 - (fr)
7
atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora, que teve de suportar atraso muito demorado em
relação ao voo inicialmente marcado (e sem qualquer assistência material), o
valor a título de dano moral é majorado para R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia essa que se mostra em consonância com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Mantém-se o valor fixado na
sentença a título de dano material, já que está dentro dos limites da
Convenção de Montreal.
O julgamento continua a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a indenizar a autora o prejuízo moral, no importe
de R$10.000,00 corrigido a partir da publicação deste acórdão (súmula
362, STJ), com juros de mora a partir da citação responsabilidade
contratual. Trata-se de questão de ordem pública, sem que implique
reformatio in pejus. Aqui, a determinação.
Tendo em conta o mínimo decaimento da autora (v. a
propósito, súmula 326 do STJ), a ré continua a responder pelos encargos
de sucumbência, tal qual disciplinados em sentença não incidindo o que
previsto no art. 85, § 11, do CPC, porque a verba honorária foi arbitrada
no percentual máximo permitido em lei.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso da autora, com
determinação, desprovido o da ré.
Vicentini Barroso